Tribunal: TJPA
Processo: 0008696-46.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008696-46.2016.8.14.0051
APELANTE: RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA

APELADO: SHEILA JOYCI DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0008696-46.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA
ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA – OAB 15.735-B
APELADO: SHEILA JOYCI DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: LUZIMARA COSTA MOURA CARVALHO – OAB 9.015
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE ADIANTADOS E PAGOS COMO CAUÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA E OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS CONFIRMAM PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES FEITAS EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a configuração de distribuição por dependência, seja em razão da divergência entre o polo ativo da presente demanda com o do Proc. nº 0002051-39.2015.8.14.0051, o que afasta a incidência do inciso II do art. 286, seja em razão de os dois processos referidos pelo Apelante já terem sido julgados, não havendo que se falar, portanto, em risco de decisões conflitantes, nos termos do disposto no art. 55 §1º do CPC-15 e o enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Do conteúdo probatório constante nos autos pode-se concluir que a anterior proprietária do imóvel efetivamente recebeu o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais) a título de adiantamento dos aluguéis, dos quais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) já foram devolvidos ao Apelante, sendo-lhe devido, portanto, por ocasião da rescisão contratual, o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
3. A partir do relato prestado pelas testemunhas ouvidas ao id. 1303701, bem como diante do fato de que o Sr. Edson Silva foi o autor de Ações de Execução em face do Apelante que tiveram como objeto justamente alguns dos cheques que o recorrente alega ter usado para o pagamento de caução à anterior proprietária, pode-se concluir com segurança que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foi, de fato, utilizado para o pagamento de caução à antiga proprietária do imóvel, mas como ressarcimento de investimentos feitos ao Sr. Edson Silva, razão pela qual não já de se falar em compensação de tal valor com o débito de aluguéis atrasados.
4. Assim, tendo em vista a rescisão contratual e, em observância aos termos da cláusula 3.10 do instrumento contratual firmado entre as partes, em sede de cumprimento de sentença deve ser compensado com o valor de aluguel devido à Apelada o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao adiantamento de aluguéis anteriormente realizado, nos termos da cláusula 3.8 do contrato de locação e dos depoimentos apresentados na audiência de id. 1303701.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, Desa. Eva do Amaral Coelho
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0008696-46.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM
APELANTE: RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA
ADVOGADO: DEGEORGE COLARES DE SIQUEIRA – OAB 15.735-B
APELADO: SHEILA JOYCI DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO: LUZIMARA COSTA MOURA CARVALHO – OAB 9.015
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO proposta por SHEILA JOYCI DE OLIVEIRA SOUZA em face do ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1303704, o recorrente argui, preliminar de incompetência do Juízo originário, em razão de prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, para o qual teriam sido distribuídas anteriormente, outras duas demandas conexas ao presente processo.
No mérito, afirma o Apelante, que teria realizado o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de adiantamento de aluguel, e prestado caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consta nas cláusulas 3.8 e 3.9 do instrumento contratual firmado entre as partes.
Prossegue sustentando que, nos termos da cláusula 3.10, os valores acima relacionados deveriam ser devolvidos ao recorrente por ocasião da rescisão do contrato, o que, contudo, não teria sido feito pela Apelada.
Devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal (id. 1707303).
Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, tendo sido recebido o recurso em duplo efeito, excetuando-se a parte da sentença relativa à confirmação da tutela provisória/apenas em efeito devolutivo (1704026).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Belém, Pa.,16 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I.DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 1303704.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, passo à análise da alegação preliminar de incompetência do Juízo de origem em razão de alegada prevenção do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém.
Sem razão o Apelante.
Em consulta ao Sistema LIBRA, verificou-se que em 13/03/2015 foi proposta, pelos anteriores proprietários do imóvel alugado, Ação de Despejo em face do recorrente, autuada sob o nº 0002051-39.2015.8.14.0051 e distribuída ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, tendo sido extinta sem julgamento do mérito, com sentença já transitada em julgado.
Observou-se, ainda, que foi proposta pela ora Apelada, em litisconsórcio com Simone Rego Campos, em 29/01/2014, Ação de Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais e Lucros Cessantes em face do Apelante, tendo sido autuada sob o nº 0000895-50.2014.8.14.0051 e, também distribuída para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém, que proferiu sentença de improcedência, da qual foi interposto recurso de Apelação, que aguarda julgamento.
Pois bem, nos termos do art. 286 do CPC-15 serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando:
(i)
se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
(ii)
tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda ou
(iii)
quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3º
, ao juízo prevento.
Por sua vez, o art. 55, § 3º do CPC-15 dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Verifica-se, portanto, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a configuração de distribuição por dependência, seja em razão da divergência entre o polo ativo da presente demanda com o do Proc. nº 0002051-39.2015.8.14.0051, o que afasta a incidência do inciso II do art. 286, seja em razão de os dois processos referidos pelo Apelante já terem sido julgados, não havendo que se falar, portanto, em risco de decisões conflitantes. Neste sentido, dispõe o art. 55 §1º do CPC-15 e o enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:
In verbis
:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
.
Súmula 235
: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.
Acerca do tema têm decidido os Tribunais pátrios:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM SUPRIMENTO DE ASSINATURA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCISO II DO ART. 286 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. IDENTIDADE DE OBJETO. CONEXÃO. DEMANDA JÁ JULGADA. SÚMULA 235/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS E DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se cogita a incidência do art. 286, II, do CPC, quando, extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. Não há coisa julgada material. 2. Nos termos do Enunciado n. 235 da Súmula de Jurisprudência do colendo STJ. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. 3. Já encerrada a entrega da tutela cognitiva em uma das demandas, tem-se que a hipótese não se subsume ao inciso I do art. 286 do Código de Processo Civil, nem ao inciso II do normativo, revelando-se, pois, desnecessária a distribuição por dependência e, por outro lado, correta a determinação de distribuição aleatória do feito ajuizado posteriormente. 4. Conflito de Competência acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado. Unânime. (TJ-DF 07189533820198070000 DF 0718953-38.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES EM EXERCÍCIO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRIMEIRA DEMANDA QUE FOI EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO). NOVA AÇÃO DISTRIBUÍDA POR SORTEIO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO QUE APRECIOU A PRIMEIRA DEMANDA. RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE AFASTA A HIPÓTESE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 286, II, DO CPC. PRECEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002627-31.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 26.06.2019) (TJ-PR - CC: 00026273120198160182 PR 0002627-31.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 26/06/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/06/2019)
Assim, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, passo à análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Afirma o Apelante que teria realizado o pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a título de adiantamento de aluguel e prestado caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme constariam nas cláusulas 3.8 e 3.9 do instrumento contratual firmado entre as partes, pelo que, após a rescisão, deveriam tais valores ser devolvidos ao recorrente por força da cláusula 3.10 do referido contrato.
Adianto assistir parcial razão ao Apelante.
Da detida análise dos autos, verifica-se ao id. 1303679 - Pág. 10, que o contrato de locação firmado entre o Apelante e os anteriores proprietários do imóvel prevê na cláusula 3.8 que o recorrente deveria efetuar um adiantamento dos valores pagos a título de aluguel no ato da assinatura do contrato no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que tal valor seria descontado, após um prazo de carência de 6 (seis) meses, do valor dos aluguéis mensalmente pagos pelo Apelante, em parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período de 40 (quarenta) meses.
Prevê o contrato, ainda, na cláusula 3.9, o pagamento de caução no valor de R$ 100.000 (cem mil reais), como garantia da locação do imóvel.
Por sua vez, a cláusula 3.10 do instrumento contratual estabelece que em caso de rescisão, os locadores devolverão ao locatário antecipadamente o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).
O Apelante juntou aos autos os recibos de ids.1303692. Ressalte-se que, ainda que tais documentos tenham sido colacionados em momento posterior à Contestação, foram submetidos ao crivo do contraditório, conforme se verifica ao id. 1303696, razão pela qual ausente qualquer prejuízo à Apelada. Neste sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2. É possível conhecer de documentos juntados pelo réu em momento posterior à contestação, desde que submetidos ao crivo do contraditório. (TJ-DF 07149218720198070000 DF 0714921-87.2019.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Pois bem, no que se refere ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), restou devidamente comprovado nos autos que estes foram efetivamente pagos à anterior proprietária do imóvel a título de adiantamento.
Em sede de audiência de instrução e julgamento (id. 1303701) a Apelada narrou que a antiga proprietária do imóvel recebera R$ 60.000 (sessenta mil reais) de adiantamento, restituídos mediante descontos mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) no valor dos aluguéis, ainda restando o desconto de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o pagamento integral dos R$ 60.000 (sessenta mil reais).
Assim, do conteúdo probatório constante nos autos pode-se concluir que a anterior proprietária do imóvel efetivamente recebeu o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais) a título de adiantamento dos aluguéis, dos quais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) já foram devolvidos ao Apelante, sendo-lhe devido, portanto, por ocasião da rescisão contratual, o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
No que se refere ao valor de R$ 100.000 (cem mil reais), o qual o Apelante afirma ter entregue como garantia da locação do imóvel à locadora, deve-se proceder análise mais detalhada.
Embora previsto na cláusula 3.9 do contrato assinado pelas partes e tenham sido colacionado aos autos recibos de pagamento assinados pela então proprietária do imóvel, o conjunto das provas constantes do processo, inclusive os depoimentos das testemunhas em sede de audiência de instrução, determina a conclusão de que o referido valor não foi efetivamente pago à antiga proprietária, mas sim ao Sr. Edson Luis Pinto da Silva, anterior locatário do imóvel, como compensação pelo investimento por este realizado no local.
Na audiência de id. 1303701 o Sr. Edson Silva afirmou expressamente que devido a dificuldades financeiras para manter o posto em funcionamento, entrou em acordo com o Apelante e este lhe propôs pagar o investimento que havia feito. Afirma que concordaram que o Apelante lhe pagaria no total R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), mas que no recibo constaria o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois R$ 20.000 (vinte mil reais) seriam pagos inicialmente para alteração na documentação da firma. Narrou, ainda, o depoente, que o recibo da entrega dos cheques foi feito indevidamente no nome da anterior proprietária, que nada receberia dos R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), ocasião em que o depoente alertou o Apelante de que o recibo deveria ter sido feito em seu nome.
Assim, a partir do conteúdo do relato prestado pelas testemunhas ouvidas ao id. 1303701, bem como diante do fato de que o Sr. Edson Silva foi o autor de Ações de Execução em face do Apelante que tiveram como objeto justamente alguns dos cheques que o recorrente alega ter usado para o pagamento de caução à anterior proprietária, pode-se concluir com segurança que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foi, de fato, utilizado para o pagamento de caução à antiga proprietária do imóvel, mas como ressarcimento de investimentos feitos ao Sr. Edson Silva, razão pela qual não já de se falar em compensação de tal valor com o débito de aluguéis atrasados.
Tendo em vista a rescisão contratual e, em observância aos termos da cláusula 3.10 do instrumento contratual firmado entre as partes, em sede de cumprimento de sentença deve ser compensado com o valor de aluguel devido à Apelada o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao adiantamento de aluguéis anteriormente realizado, nos termos da cláusula 3.8 do contrato de locação e dos depoimentos apresentados na audiência de id. 1303701.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA, PARA REFORMAR A SENTENÇA GUERREADA, CONSOANTE FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Em vista a sucumbência recíproca operada após a reforma parcial da sentença, condeno as partes à divisão igualitária das custas judiciais. O pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursal majorados em 1% sobre o valor atribuído na condenação originária, torno-os definitivos, conforme art. 85, 86 e §§, do CPC-15
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de julho de 2020
Desª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2020